Tribunal: TJES
Processo: 0000081-33.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000081-33.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA CONCEICAO PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000081-33.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDRO DA CONCEICAO PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –
ART
IGO
180,
CAPUT
,
DO CP
–

ABSOLVIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (§3º)
OU APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 5º, DO ARTIGO 180
- DOLO DO ACUSADO D
EVIDAMENTE DEMONSTRADO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
-
Havendo provas orais
suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput
,
do Código Penal
, consistente
no dolo na conduta do agente, extraído d
o
s

depoimentos dos policiais
e das demais provas constantes nos autos,

deve ser mantida
a condenação
do recorrente
pelo
delito de receptação.
2
- I
nviável,
dessa forma
,
acolher o pedido de
desclassificação dos fatos para o §3º do art. 180,
e de aplicação da minorante contida no § 5º, do referido artigo
.

3
–

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000081-33.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDRO DA CONCEICAO PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EVANDRO DA CONCEIÇÃO PAULO
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 180,
caput
, do
Código Penal, a pena de
0
1
(
u
m
)
ano de reclusão e pagamento de
60 (sessenta)
dias-multa
,
para cumprimento no regime
aberto
.

N
arra a denúncia, em síntese, que no
dia 27 de dezembro de 2018, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal localizado neste município, o denunciado conduzia, em proveito próprio e/ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime (Veículo VW/Novo Voyage 1.6 City, placa LRK 9956, cor branca).

Extrai-se dos presentes autos que, no dia supracitado, durante fiscalização de rotina, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante perceberam que o veículo em questão, conduzido pelo denunciado, agiu em atitude suspeita ao parar afastado do local da fiscalização.

Diante da suspeita, os policiais fizeram a abordagem e buscaram no sistema a procedência do veículo, momento no qual verificaram que se encontrava com restrição de furto e roubo.

Em suas razões de apelação, a defesa
busca

a
absolvição do ape
lante
, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação
ante a ausência de dolo em sua conduta
.

Subsidiariamente requer a desclassificação para
a modalidade culposa do crime, ou, alternativamente, a aplicação da minorante prevista no § 5º, do artigo 180, do Código Penal.

Nas
contrarrazões recursais, o Ministério Público
de primeiro grau

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A
Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer d
a
ilustre Procurador
a

Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinou pelo
conhecimento e
im
provimento
do
apelo
.

A materialidade delitiva restou refletida
pelo auto de apreensão de n° 404.3.16848/2018,
às fls. 14.

O réu não foi ouvido em juízo, ante a sua revelia. Contudo, na esfera policial negou a autoria delitiva
afirmando que apenas pegou o carro emprestado com um amigo.

Douglas Henrique Ferreira da Costa, proprietário do veículo, em seu depoimento afirmou que seu automóvel foi furtado entre os dias 23 e 24 de dezembro de 2018.

O Policial Rodoviário Federal Márcio André Pimentel, em juízo, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, ocasião em que disse:

“
(...) que hoje, por volta da 01:30 horas, em fiscalização de rotina, realizada no km 304 da BR 101, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal localizado no município de Viana, observaram o veículo VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY placas LRK-9956, cor branca, em atitude suspeita, ao parar afastado do local da fiscalização; sendo assim, abordaram o veículo e constataram que era conduzido por Evandro da Conceição Paulo e ao realizarem consulta aos sistemas foi verificado que o veículo supracitado possui . registro de Roubo/Furto e não possui danos aparentes. (...)”.

Seu colega de farda, Pablo Antuane Giovane Soares Pontini ratificou as declarações acima transcritas, em juízo.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,

caput
, do Código Penal.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, eis que a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar que o ora recorrente desconhecia a origem ilícita do bem. 3) Malgrado o acerto da fundamentação da única circunstância reputada negativa, onde constou inclusive o número da outra ação penal pela qual o ora recorrente foi condenado, o quantum se encontra totalmente desproporcional, merecendo redução. 4) O regime de cumprimento de pena não merece alteração tendo em vista ter sido aplicado de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 33 do CP, levando em conta a quantidade de pena aplicada e a condição de reincidência do ora recorrente. 5) O quantum da pena de multa deve ser aplicado na mesma proporção da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. 6) Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução 7) Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)

Desse modo,
inviável ainda o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa, tendo em vista a demonstração inequívoca da incursão do réu nas penas cominadas no caput, do artigo 180, do Código Penal.

P
or fim, não se amolda ao caso a pretensão defensiva de ver aplicado ao caso a minorante contida no § 5º, do artigo 180, do Estatuto Repressivo, uma vez, que esta somente pode ser concedida em casos de receptação culposa, o que não é o caso.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.